Tribunal: TCU
Processo: 001.750/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 183/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais e conceder os registros dos atos de pensão instituídos por JOAO ALVES DE SOUZA e WALDYR NOMERG; b) considerar ineptos os atos de pensão instituídos por HONORATO BRITO DA COSTA, JOAO MIGUEL DE SOUZA e MARIA ELIZABETE TAVARES FERREIRA DE MIRANDA; e, adotar as medidas a seguir: 1. Processo TC- Processo 001.750/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dalva Maria Borges (XXX.003.474-XX); Iva Machado de Miranda (XXX.671.712-XX); Laura Horrainy Teixeira de Souza (XXX.217.952-XX); Luzia Rosa Nomerg (XXX.998.242-XX); Seone Eufrasio Correia Brito (XXX.039.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que emita novos atos de pensão dos ex-servidores HONORATO BRITO DA COSTA, JOAO MIGUEL DE SOUZA e MARIA ELIZABETE TAVARES FERREIRA DE MIRANDA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, discriminando detalhadamente todas as rubricas percebidas pelos instituidores que serviram de base de cálculo da pensão, em especial aquelas amparadas por decisão judicial e as vantagens pessoais; 1.7.2. dar ciência à Controladoria-Geral da União sobre a necessidade de ser observado, na emissão de seu parecer dos atos de pessoal, se todas as rubricas que integraram o cálculo dos proventos de aposentadoria ou pensão foram discriminadas detalhadamente na ficha financeira do ato conforme consta no Siape.